Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-42.2025.8.05.0199
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8000098-42.2025.8.05.0199 COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000098-42.2025.8.05.0199 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO ALVES DOS REIS (EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETANOS) ADVOGADOS: FERNANDO SANTANA E VITOR SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, INCISOS V, XIII E XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ILEGAIS. DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-PREFEITO POR ATOS PRATICADOS DURANTE O MANDATO. REGULARIDADE FORMAL DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DOS FATOS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA RATIFICADO PELO COLEGIADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público da comarca de Poções em face de Paulo Alves dos Reis, ex-prefeito do Município de Caetanos, visando à responsabilização penal pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 1º, incisos V, XIII e XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, na forma do art. 71 do Código Penal (272 vezes), por supostas contratações ilegais de servidores temporários, entre 2017 e 2024, com desrespeito à Constituição Federal, à legislação local e a Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da nova orientação do STF, é competente o Tribunal de Justiça para processar e julgar ex-prefeito por crimes supostamente cometidos durante e em razão do exercício do cargo; (ii) estabelecer se a denúncia preenche os requisitos legais e apresenta justa causa para o recebimento e o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rito da Lei nº 8.038/90 aplica-se às ações penais originárias no segundo grau de jurisdição, e sua observância, inclusive quanto à resposta preliminar e à análise colegiada do recebimento da denúncia, garante o devido processo legal e a ampla defesa. 4. A nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 232.627 autoriza a manutenção do foro por prerrogativa de função nos casos de crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão das funções, mesmo após o término do mandato, fixando a competência originária do Tribunal de Justiça. 5. A denúncia expõe com clareza os fatos, individualiza a conduta do acusado, indica os dispositivos legais supostamente violados e apresenta elementos indiciários de autoria e materialidade, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 6. A análise preliminar dos documentos acostados aos autos revela, em juízo de admissibilidade, a existência de justa causa para a deflagração da ação penal, com base na continuidade de contratações ilegais, mesmo após a homologação de concurso público e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público. 7. A manutenção das contratações até o final do mandato, a reiteração das condutas e a ausência de justificativa plausível para o descumprimento do TAC indicam, em tese, dolo na conduta do agente, devendo a análise aprofundada ser reservada à instrução probatória. 8. O rito da Lei nº 8.038/90 aplica-se às ações penais originárias no segundo grau de jurisdição, e sua observância, inclusive quanto à resposta preliminar e à análise colegiada do recebimento da denúncia, garante o devido processo legal e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ratificado o recebimento da Denúncia. Tese de julgamento: 1. A nova orientação do STF autoriza o julgamento, pelos tribunais, de ex-prefeitos por crimes supostamente cometidos durante o exercício do cargo e em razão das funções, mesmo após o término do mandato. 2. A denúncia que descreve suficientemente os fatos, individualiza condutas, indica os dispositivos legais violados e se apoia em elementos indiciários mínimos deve ser recebida para viabilizar a instrução da ação penal. 3. O descumprimento deliberado de Termo de Ajustamento de Conduta e a reiteração de contratações temporárias ilegais podem configurar, em tese, crime de responsabilidade de prefeito, ensejando apuração na via penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 206, V. CE/BA, art. 14. Lei Municipal nº 145/2013. Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, V, XIII e XIV. Código Penal, art. 71. CPP, arts. 41, 395, 396-A e 397. Lei nº 8.038/1990, art. 4º. LC nº 101/2000, art. 21. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC nº 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14.09.2023 . STJ, AgRg no HC nº 980.401/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 19.08.2025. . STJ, AgRg no RHC nº 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 19.08.2025. . STJ, RHC nº 210.496/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 16.05.2025. . STJ, AgRg no AREsp nº 2.893.386/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 25.06.2025. . STJ, AgRg no REsp nº 2.142.288/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 16.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da ação penal originária n.º 88000098-42.2025.8.05.0199, da comarca de Poções, em que figura como autor o Ministério Público e denunciado Paulo Alves dos Reis (ex-prefeito do município de Caetanos). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em ratificar o recebimento da denúncia ofertada, na esteira do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8000098-42.2025.8.05.0199